Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-78.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Lemeprev contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do patrono do autor, Valdir Donizeti de Oliveira Moco, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários. A sentença fixou os honorários nos patamares mínimos do artigo 85, §3o, do CPC, sobre

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Lemeprev contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do patrono do autor, Valdir Donizeti de Oliveira Moco, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários. A sentença fixou os honorários nos patamares mínimos do artigo 85, §3o, do CPC, sobre o valor da condenação já homologado no cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se o arbitramento de honorários advocatícios implica em bis in idem, considerando que a verba já foi fixada no incidente de cumprimento de sentença; (ii) se o comportamento do patrono autor é contrário à boa-fé ao insurgir-se contra decisão judicial apenas em 2024.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 85, §1o, do CPC prevê a fixação cumulativa de honorários advocatícios em diferentes etapas do processo. No caso concreto, a demanda de conhecimento não fixou verba honorária, justificando a procedência da demanda atual.
4. Não há bis in idem, pois os honorários arbitrados no cumprimento de sentença são distintos dos fixados na demanda de conhecimento, conforme jurisprudência do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios podem ser fixados cumulativamente em diferentes etapas do processo.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 85, §1o, §3o, §§ 2° e 11; CPC, art. 1.025; CPC, § 2° do art. 1.026; TJSP, Apelação Cível 1001056-28.2019.8.26.0053, Rel. Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2022.